Tribunal: TJDFT
Processo: 0721464-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0721464-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: WPR LOTEAMENTO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo exequente, BRADESCO SAUDE S/A, em face de decisão proferida nos autos do processo de origem 0706250-12.2023.8.07.0008, cujo juízo singular indeferiu o pedido de pesquisa por bens via SISBAJUD na modalidade teimosinha. Em despacho de ID 68586806, intimou-se a parte agravante para "se manifestar a respeito do interesse recursal, tendo em vista que, após o proferimento da decisão agravada, os executados foram citados por edital (Id.206760065), e foi deferida, pelo juízo a quo, a pesquisa de bens pelos sistemas conveniados (Id.217268069), o que esgota o objeto recursal". Em relação ao referido despacho, a parte agravante quedou-se inerte. Estabelece o art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria julgar prejudicados ou extintos os feitos quando verificar a ocorrência da perda superveniente do objeto, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto". Observa-se que a parte agravante se manteve inerte em relação ao despacho proferido, conforme se denota da certidão em ID 69371234, o que, considerando o contexto do processo, faz presumir a perda do interesse recursal. Posto isso, constato a perda do objeto, razão pela qual JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Sem custas, nos termos do art. 90, § 3o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 8 de julho de 2025 12:51:05. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora